Tribunal: TJMT
Processo: 1030557-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030557-22.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: AMAURI PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados a 30% dos vencimentos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção superior a 30% dos vencimentos do autor para quitação de empréstimos é abusiva; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A retenção de valores superiores a 30% dos vencimentos do devedor para a quitação de empréstimos caracteriza conduta abusiva, uma vez que ofende o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, salvo exceções.
A jurisprudência admite a retenção de até 30% dos vencimentos do devedor como limite razoável, garantindo o equilíbrio entre o direito do credor e a subsistência do devedor.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 4.000,00 revela-se adequado, observando-se os critérios de moderação e razoabilidade, em conformidade com precedentes do STJ, não configurando enriquecimento sem causa nem perda do caráter punitivo-pedagógico da condenação.
A sentença recorrida deve ser mantida integralmente, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a retenção de mais de 30% dos vencimentos do devedor para a quitação de empréstimos consignados. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na moderação e razoabilidade, levando em consideração a gravidade do dano, a situação econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CC, art. 884; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 4a Turma, j. 16.09.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030557-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.099.951-93 (RECORRIDO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), JESSICA STEFFANI DE SOUZA MORENO - CPF: 017.804.782-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024